Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL ATRASADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 397 DO CC. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. INTERPELAÇÃO. DESNECESSIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. O art. 405 do CC, que estabelece que os juros de mora são contados desde a citação inicial, é de natureza geral, tendo aplicabilidade apenas quando não existir regra expressa e diversa de constituição da mora.
1.1. No art. 397 do CC, referente à mora ex re, se a obrigação a ser adimplida é positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento, independentemente de qualquer interpelação do credor, caso não verificado o seu pagamento.
2. No caso concreto, o feito tem por objeto a cobrança de aluguéis atrasados. A obrigação exigida é positiva, líquida e com vencimento determinado (termo). Assim, os juros de mora terão incidência a partir do vencimento de cada parcela não paga, por se tratar de mora ex re (CC, art. 397), devendo ser reformada a sentença que estabeleceu a citação válida como termo inicial do mencionado encargo moratório.
3. APELAÇÃO PROVIDA